Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1000176-81.2020.8.11.0000
Recorrente : GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI - ME
Recorrido : BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI - ME, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40493955):
“AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – VALOR DA MULTA QUE SE REVELA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A fixação das astreintes configura meio coercitivo para que a demandada cumpra a ordem judicial. Todavia, quando manifestamente excessiva, há de ser reduzida.
O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação a obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (N.U. 1000176-81.2020.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2020).
A parte Recorrente opôs dois Embargos de Declaração, contudo, ambos foram rejeitados (id 46142972 e 50472974).
Alega violação aos artigos 8o, 537, §1o, I, do CPC, ao argumento de que “na ação de conhecimento foi fixada multa diária (astreinte) no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da obrigação, tendo sido posteriormente majorada para R$15.000,00 (quinze mil reais)/dia, alcançando o total de R$ 9.130.000,00 (nove milhões cento e trinta mil). Após transitada em julgado a decisão e iniciada a fase de cumprimento de sentença, a multa diária foi reduzida pela D. Magistrada de primeiro grau para R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais). Interposto Agravo de Instrumento (1000176-81.2020.8.11.0000) em face da decisão que reduziu o valor a astreinte ficou limitada pelo Colendo Tribunal de Justiça/MT ao valor de R$ 300.000,00, após incorreta aplicação e interpretação legal do CPC, bem como, desconsiderando o recente posicionamento do C. STJ invocado pela parte Agravante. Contra esta decisão se insurge o recorrente”.
Ao final, aduz que “não se permite a redução da multa quando a conduta do condenado a pagar a astreinte foi no sentido de evitar a todo custo (recalcitrância) o cumprimento de uma decisão judicial, como no caso deste recurso”.
Recurso tempestivo (id 53337977).
Contrarrazões (id 55460463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A controvérsia processual reside no parcial provimento do agravo de instrumento interposto pela parte Recorrente para reformar a decisão de primeiro grau que reduziu o valor da multa diária (astreinte).
Infere-se das razões recursais, que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão diante da suposta violação dos artigos 8o e 537, § 1o, inciso I, do CPC, argumentando que “não se permite a redução da multa quando a conduta do condenado a pagar a astreinte foi no sentido de evitar a todo custo (recalcitrância) o cumprimento de uma decisão judicial”.
Por sua vez, o aresto vergastado assentou que a possibilidade da redução da multa diária está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: (id 40493954):
“No caso, tem-se que o valor da multa perseguida no cumprimento – R$9.130.000,00 (nove milhões, cento e trinta mil reais) tornou-se exacerbado e desproporcional e, portanto, merece ser reduzido, ao escopo de adequá-lo à sua finalidade precípua, consubstanciada na garantia da efetividade da decisão judicial, a fim de evitar, principalmente, o enriquecimento sem causa.
Ressalta-se, outrossim, que o parâmetro a ser seguido pelo Magistrado, no arbitramento da penalidade, é o da suficiência e compatibilidade da obrigação de fazer a ser cumprida pela parte, de sorte que a multa pecuniária seja apta a tornar efetivo o seu intuito inibitório.
Inicialmente, há de se ter em mente que a finalidade coercitiva da multa não está em sua efetiva cobrança, mas, sim, na ameaça, no temor da imposição futura da penalidade.
Nesse panorama, há que se atentar para os critérios da razoabilidade da medida, que não pode tornar inócua a penalidade, tampouco resultar em enriquecimento sem causa da parte contrária.
Evidente que não se pode perder de vista a recalcitrância da parte demandada que, muito embora a determinação de levantamento das restrições nos nomes da autora e da avalista do contrato, perante o SCPC e SERASA date de 26.04.2017, posteriormente confirmada na sentença que, inclusive majorou o valor da multa de R$10.000,00 (dez mil) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 27.10.2017. Anota-se que a exclusão do nome dos autores dos órgãos de restrição ao crédito somente se realizou em com a expedição de ofício, pelo JUÌZO, ao SPC/SERASA em 03.12.2019.
Desse modo, é certo que a desídia do banco em cumprir a ordem judicial, inclusive sem esclarecer as razões que ocasionaram tamanha demora, culminou na proporção que a penalidade alcançou. Contudo, importante consignar que foi dado à causa o valor de R$54.612,00 (31.01.2017), referente a 12 parcelas do financiamento (Id 29371477, p. 45/46).
Contudo, observa-se que a redução da multa para o valor de R$163.863,00 como fez a r. decisão agravada não se mostra compatível com à sua finalidade precípua, consubstanciada na garantia da efetividade da decisão judicial. Nesse cenário, observa-se que a readequação da multa para o valor de R$300.000,00, é medida que se impõe por se revelar mais razoável.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que lícito ao juízo reduzir o valor da multa diária entendendo ser ela insuficiente ou excessiva, como é o caso dos autos, conforme se extrai da ementa dos julgados abaixo:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ART. 537, §1o, I, DO CPC/2015. FINALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. PRECEDENTE (RESP 1.324.029-MG). PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quanto aos pedidos de revisão das astreintes e da condenação em honorários advocatícios recursais, a Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm.
211/STJ).
3. A pretensão recursal desafia as premissas fáticas e probatórias do v. acórdão recorrido quanto ao fato de os honorários advocatícios fixados pelo Tribunal de origem expressarem o proveito econômico obtido na impugnação ao cumprimento de sentença e serem proporcionais, consideradas as peculiaridades do caso concreto, inviabilização a admissibilidade do recurso especial. Dissídio jurisprudencial prejudicado.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1553557/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta legal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII